Tribunal: CARF
Processo: 11624.720063/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. ÁREAS ALAGADAS POR RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de benfeitorias destinadas à atividade rural.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720063/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR.
ÁREAS
ALAGADAS
POR
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina
hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por
objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se
confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de
riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas
atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada
por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não
integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal
área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de
benfeitorias destinadas à atividade rural.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720063/2011-26
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área alagada de 5,89 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182/210) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 168/175) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 72/82),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, tendo
como objeto o imóvel denominado “USINA MARUMBI”, cientificado em 21/06/2011 (e-fls.
85).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 87/106), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Não incidência de ITR sobre área afeta à Concessão do Serviço Público de
Energia e não ocorrência do fato gerador.
(b) Floresta Nativa. ADA.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 168/175), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF 6.697.520-4. Imóvel Usina Marumbi.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

E considerado contribuinte do ITR o proprietário do imóvel indicado como tal junto ao
Registro de Imóveis.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de alteração
somente quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal,
florestas nativas e outras não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibama, no prazo fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de
laudo técnico que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 09/09/2013 (e-fls. 177/181) e o recurso voluntário
(e-fls. 182/210) interposto em 09/10/2013 (e-fls. 182), em síntese, alegando:
(a) Área de Preservação Permanente. O imóvel contém grande área de
preservação permanente, conforme declaração do IBAMA. Além disso, a
própria Secretaria da Agricultura atesta a área como de preservação
permanente e o Decreto Estadual no 1.234, de 27/03/1992, declara como Área
de Proteção Ambiental - APA de Guaratuba, área na Serra do Mar. Toda a
descrição do imóvel, com riqueza de detalhes encontra-se na Impugnação e
anexos. A floresta nativa é vegetação natural, sempre ali existindo e não
podendo ser tributada. O contribuinte não está obrigado a comprovar,
previamente, que seu imóvel possui áreas amparadas pela isenção do ITR, não
pode um instrumento infralegal fazê-lo, como comumente vem sendo alegado
pela Receita Federal do Brasil ao sustentar seus atos com base em instruções e
portarias. Decisão do 2o Conselho de Contribuintes já considerou área de
preservação permanente como inaproveitável para fins de tributação. A
verdade material deve prevalecer. A exigência de ADA não encontra respaldo
legal, sendo dispensado pela jurisprudência. Para comprovar a área de
preservação permanente, junta documentos de conhecimento público,
inclusive com fotos: Relatório elaborado em conjunto como IAP, Proposta de
Ação demonstrando as ações adotadas para manter a área de preservação livre
dos agentes invasores e mapa com foto aérea com as demarcações das áreas
conforme documentos imobiliários onde se demonstra a extensão das áreas
alagada e de preservação com a respectiva demarcação no mapa.
(b) Área alagada. A notificação equivocadamente desconsiderou por total a
realidade de que área do reservatório da Usina está afetada ao uso especial da
União, o que impede a Concessionária, de exercer o mesmo direito que detém
um proprietário particular. Não existe dúvida que as áreas que compõem a
usina integram os bens e instalações envolvidos na exploração de energia,
portanto, trata-se de um bem público de propriedade da União Federal. As
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

áreas destinadas aos reservatórios de água não podem sofrer a incidência do
ITR porquanto são unidades integrantes do patrimônio público da União, tanto
como as áreas destinadas às suas margens também estarão livres do impacto
do tributo, na condição de áreas de preservação permanente, que devem ser
excluídas da base de cálculo do imposto, nos termos do art. 10, § 1°, inciso II,
alínea "a", da Lei n° 9.393/96, Ademais, a matéria é objeto da Súmula CARF
n° 45.
(c) Base de Cálculo – Valor da Terra Nua. Não há como se definir o preço de
mercado do imóvel, eis que vinculado/afetado ao serviço público federal de
energia elétrica, estando submerso ou destinado à preservação ambiental. Com
relação ao preço de mercado a recorrente demonstrou que foi buscar
esclarecimento junto ao próprio DERAL-Departamento de Economia Rural da
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento-SEAB/PR, órgão que formula a
tabela de preços das terras no Estado do Paraná. Assim, foi necessário indagar
o órgão que formulou a tabela de preços no ano de 1997, que manifestou de
forma clara e inequívoca que "... os valores atribuídos pela SEAS/DERAL
para Terra Nua, classificada em 1997 (inclusive) como "outras' hoje
classificada como Inaproveitáveis’... Portanto, nas variações de Terra Nua
realizadas por este Departamento, não estão contemplados rios, lagos
reservatórios e reservatórios para Usinas Hidrelétricas. Terra submersa ou
destinada à preservação ambiental tem valor de mercado zero. Sendo bem
público fora do comércio, não há valor de mercado, o que impede qualquer
pretensão impositiva sobre as áreas desapropriadas para a construção das
obras necessárias ao represamento dos rios e lagos necessários à manutenção
dos reservatórios necessários à produção da energia elétrica. Para fins de
explicar a forma com que os dados foram inseridos na DITR, no tocante ao
desmembramento entre áreas alagadas, preservação permanente e área
destinada a estrutura de operação da usina, tem-se que o formulário da DITR
dos anos base em discussão não havia campo específico para este
desmembramento. Assim, a solução encontrada foi inserir estas áreas no
campo "outras áreas", "demais benfeitorias não utilizadas na atividade rural",
apontando-se valor venal mínimo em razão de serem áreas sem valor de
mercado, e são áreas não tributáveis. Este foi o mecanismo encontrado para
que o sistema não gerasse imposto a ser recolhido e a contribuinte cumprisse
com a obrigação acessória de encaminhar a DITR.
(d) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

Admissibilidade. Diante da intimação em 09/09/2013 (e-fls. 177/181), o recurso
interposto em 09/00/2013 (e-fls. 182) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Preservação Permanente. Segundo a recorrente o imóvel conteria grande
área de preservação permanente, conforme declaração do IBAMA, contudo não detecto nos
autos a invocada declaração. A área de preservação permanente pode ser considerada como não
tributável, desde que devidamente comprovada.
Note-se que, no caso concreto, não houve glosa da Área de Preservação
Permanente declarada (e-fls. 74), postulando a recorrente sua ampliação. Assim, sustenta que a
existência da área de preservação permanente estaria comprova pelo Decreto n° 1.234, de 1972,
que criou a Área de Proteção Ambiental – APA Guaratuba, estando o imóvel devidamente
descrito na documentação constante dos autos.
As Áreas de Proteção Ambiental, contudo, não se confundem com Área de
Preservação Permanente, podendo ser tidas como de interesse ecológico, mas, nos termos do art.
10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393, de 1996, a isenção se condiciona a
declaração mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, não bastando a norma geral
de criação da APA. Não detecto nos autos ato especifico, não lhe fazendo às vezes informação
constante do site da Copel (e-fls. 63), foto aérea da represa (e-fls. 64), mapa de desapropriações
(e-fls. 65) e estudo conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná – IAP para a criação de
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN (e-fls. 114/134).
O estudo em questão apenas qualifica o imóvel como a ter potencial para criação
de Unidade de Conservação, afirmando haver remanescentes de vegetação bem preservadas da
Floresta Atlântica paranaense, mas sem quantificar a área.
Nesse contexto, a recorrente sustenta a desnecessidade da comprovação prévia da
existência da área. Devemos ponderar, contudo, que a defesa indireta de mérito consistente na
alegação do erro na não informação de área isenta na declaração demanda a apresentação de
conjunto probatório hábil a demonstrar todos os requisitos legais para a caracterização da isenção
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°), sendo que para declará-las deveria ter produzido
prova documental a alicerça-las, sendo ainda cabível sua apresentação quando do procedimento
fiscal (Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40 e 47). O princípio da verdade material não afasta o ônus
de a defesa comprovar suas alegações.
Por fim, é exigível ADA para a caracterização da isenção das áreas de preservação
permanente ou de florestas naturais, eis que se trata de exigência expressamente prevista em lei
(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000).
Área alagada. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre
áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas (Súmula CARF
n° 45). As áreas que ladeiam o reservatório artificial podem ser caracterizadas como área de
preservação permanente, em face do constante do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, combinado
com o art. 2° da Lei n° 4.771, de 1965. Contudo, em relação às áreas não alagadas e não
integrantes da área de preservação permanente, mas com benfeitorias para a execução do serviço
público de geração de energia hidrelétrica (por exemplo: reservatório enquanto barragem, casa
de força, vila residencial dos trabalhadores da usina, condutos forçados etc.) não se aplica a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

Súmula CARF n° 45, eis que não se trata de área alagada para constituição de reservatório de
usina hidrelétrica. Não sendo terras submersas pelo reservatório da usina e nem integrantes da
área de preservação permanente, deve-se aferir o valor de mercado, sendo irrelevante a presença
de benfeitorias para geração de energia elétrica por não se tratarem de benfeitorias destinadas à
atividade rural (Lei no 9.393, de 1996, art. 10; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 29, I; e IN SRF no
256, de 2002, art. 30, I). Além disso, bem da União é o potencial de energia hidráulica
(Constituição, art. 20, VIII), a capacidade potencial de um determinado local gerar energia
hidráulica, bem que não se confunde com o imóvel rural (Constituição, art. 176). A circunstância
de a recorrente1 ser concessionária de serviço público federal e desenvolver em imóvel rural a
geração de energia elétrica não a torna imune ou isenta e nem retira o valor de mercado da terra
nua. Não há imunidade (Constituição, art. 173, §2°), na linha do decidido quando da fixação das
teses nos Temas 3852 e 4373 de repercussão geral, sendo didática a seguinte ementa de decisão
do Supremo Tribunal Federal a tratar de questão análoga (ITBI), transcrevo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019).

1 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
2 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
3 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

A expectativa de posterior transmissão da propriedade para a União não tem o
condão de retirar a posse com animus domini ao tempo do fato gerador, sendo pertinentes as
ponderações constantes do voto condutor do Acórdão n° 2201-002.476, transcrevo:
Conforme texto publicado no sítio da Agencia Nacional de Aguas1, nos aproveitamentos
hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão, quais sejam: o potencial de
energia hidráulica e a água.
Nos aproveita mentos hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder
público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da
concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade
competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos. Posteriormente, a DRDH é
convertida em outorga em nome da entidade que receber, da autoridade competente do
setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica,
conforme disposições dos Arts. T e 26°, da Lei 9.984, de 2000. Art. 23° do Decreto n°
3.692, de 2000, e Art. 9o da Resolução CNRH n° 37. de 2004. No caso de corpos de água
de domínio da União, a ANA emite a DRDH e a converte em outorga conforme os
procedimentos estabelecidos na Resolução da ANA n° 131/2003. (grifos nossos)
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Quanto à argumentação utilizada pela recorrente de que ao fim da concessão o imóvel
seria revertido ao poder concedente, em razão da afetação ao serviço público, afirmando
assim que não seria proprietária do imóvel, destacam-se na jurisprudência as lições de
Carvalho Filho2:
A reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do poder
concedente em virtude da extinção do contrato. O termo em si não traduz a fisionomia do
instituto. De fato, reversão é substantivo que deriva de reverter, isto é, retomar, dando a
falsa impressão que os bens da concessão vão retornar á propriedade do concedente. Na
verdade, os bens nunca foram de propriedade do concedente; apenas passa a sê-lo quando
se encerra a concessão. Antes, integravam o patrimônio do concessionário.
O sentido melhor do termo, portanto, não tem conotação como os bens, mas sim com o
serviço delegado. Com efeito, o que reverte para o concedente não são os bens do
concessionário, mas sim o serviço público que constitui objeto de anterior delegação pelo
instituto da concessão. O ingresso dos bens no acervo do concedente, quando ocorre, é
mero corolário da retomada do serviço."
Os apontamentos do ilustre jurista demonstram que o poder concedente não é, e nem
nunca foi proprietário dos bens integrantes da concessão. Logo, se o ao fim desta o
imóvel no qual se encontra o potencial de energia hidráulica tiver que ser incorporado à
União, isto não significa que o referido bem já tenha integrado ou integre o patrimônio
da União.
Reforça o presente ponto com fato de que a reversão dos bens pode ser onerosa ou
gratuita. No primeiro caso, o concedente tem o dever de indenizar o concessionário,
porque os bens foram adquiridos com seu exclusivo capital (art. 36 da Lei n°. 8.987/95).
Na reversão gratuita, a fixação da tarifa já levou em conta o ressarcimento do
concessionário pelos recursos que empregou na aquisição dos bens, de forma que ao
final tem o concedente o direito à propriedade desses bens sem qualquer ônus. Nota-se
que o poder público irá adquirir os bens ao fim da concessão, seja pelo pagamento
parcelado diluído no preço da concessão ou pela indenização ao fim da mesma, in
verbis:
"Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido."
Como destacou a decisão recorrida, o CTN (arts. 29 e 31) e a Lei 9.393/1996 (arts. Io,
caput, e 4o) "não faz distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a
prioridade que poderia ocorrer em relação à responsabilidade pelo pagamento do
imposto", estando correto o "o lançamento do imposto em nome daquela que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ela própria à Receita Federal".
_______________
1 http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx. (Acessado em 26.06.14)
2 CARVALHO FILHO, José do Santos Manual de Direito Administrativo 24° Edição. Ed. Lúmen
Júris, Rio de Janeiro: 2011. pág. 375
Por fim, não há isenção, eis que a isenção prevista no art. 161 do Decreto n°
24.643, de 1934, não restou confirmada por Lei (ADCT da Constituição de 1988, art. 41, § 1°).
Nesse contexto, cabe aferir se o conjunto probatório constante dos autos
possibilita a constatação das áreas em questão no imóvel rural objeto do lançamento.
A fiscalização não glosou a área de preservação permanente declarada (1,9ha; e-
fls. 72 e 74), não havendo nos autos prova suficiente para se concluir pelo cabimento da
ampliação da área declarada, conforme evidenciado no item anterior.
Compulsando os autos, detecto que apenas o estudo conjunto da Copel com o
IAP, sendo este entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público
e vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Paraná, quantifica a
dimensão da área alagada, transcrevo (e-fls. 119 e 120):
IMÓVEL ESTAÇÃO BANHADO — UHE MARUMBI
Área: 210,50 ha
Município: Morretes
Uso Atual: imóvel sem utilização por empreendimentos da COPEL.
Regularidade Dominial: imóvel com Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às
folhas 173 do Livro 1008-N do 10 Tabelionato de Notas da Comarca de Curitiba, a
favor da Companhia Paranaense de Energia — COPEL.
ESTAÇÃO VÉU DA NOIVA - UHE MARUMBI
Área: 5,89 ha
Município: Morretes
Uso Atual: imóvel utilizado para reservatório da UHE MUB.
Regularidade Dominial: imóvel com Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às
folhas 173 do Livro 1008-N do 1° Tabelionato de Notas da Comarca de Curitiba, a
favor da Companhia Paranaense de Energia — COPEL.
IMÓVEL IND. PAPEL SÃO MARCOS - UHE MARUMBI
Área: 9,59 ha
Município: Morretes
Uso Atual: imóvel utilizado para casa de força, condutos forçados e vila residencial da
UHE MUB.
Regularidade Dominial: imóvel não regularizado em nome da COPEL. A COPEL só
obteve a posse sobre este imóvel
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720063/2011-26

Portanto, em face do conjunto probatório, a área alagada para fins de constituição
de reservatório de usinas hidroelétricas é de 5,89ha, sendo área sem incidência de ITR (Súmula
CARF n° 45).
Base de cálculo. Valor da Terra Nua. O imóvel rural não é bem público, não se
confunde com o potencial de energia hidráulica, e a concessão de serviço público havida não tem
o condão de afastar a tributação do ITR sobre as terras do imóvel rural passíveis de tributação,
inexistindo isenção ou imunidade como já evidenciado. As áreas de preservação permanente
(1,9ha, não glosado) e alagadas pelas águas do reservatório da usina hidrelétrica (5,89ha,
reconhecido no presente voto) são excluídas da área tributável. Elas não influenciam no valor da
terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas remanescentes, ou seja, as áreas
passíveis de tributação. Não há prova nos autos de que a área considerada tributável estava
esvaziada dos poderes de uso, gozo e alienação ao tempo do fato gerador. Por fim, destaque-se
que a fiscalização adotou o menor valor apurado por aptidão agrícola, não tendo a recorrente se
desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico a comprovar que o real valor de mercado das
terras objeto do lançamento seria inferior.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer uma área alagada para constituição de reservatório
de usina hidrelétrica de 5,89 hectares.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 241
DF CARF MF
Original